Tribunal: TJPA
Processo: 0802214-48.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802214-48.2020.8.14.0006

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ADRIANO CASTRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802214-48.2020.8.14.0006.

COMARCA: ANAINDEUA/PA.

AGRAVANTE:

BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - OAB SP156187-A e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB PA24871-A.

AGRAVADO:

ADRIANO CASTRO DOS SANTOS.

ADVOGADO:

NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO ELETRÔNICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto em ação de busca e apreensão, extinta por falta de emenda à inicial. A cédula de crédito bancário, base da ação, não foi apresentada em via original, conforme determinado. O agravante defende a validade de assinatura digital e ausência de contrato físico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a formalização eletrônica do contrato desobriga a apresentação do título de crédito original, bem como se a assinatura digital utilizada tem validade para os fins da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é passível de circulação por endosso, devendo ser apresentada em seu original nos autos.

4. A assinatura constante do documento apresentado não foi realizada conforme o processo de certificação da ICP-Brasil, não conferindo presunção de autenticidade.

5. A fé pública conferida ao advogado para autenticação de cópias não dispensa a apresentação do original quando se trata de título de crédito passível de circulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A cédula de crédito bancário, por sua natureza, deve ser apresentada no juízo em sua via original, sendo insuficiente a mera assinatura digital sem certificação pela ICP-Brasil."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802214-48.2020.8.14.0006.

COMARCA: ANAINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO:
JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - OAB SP156187-A e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB PA24871-A.

AGRAVADO:
ADRIANO CASTRO DOS SANTOS.

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO HONDA S/A
, em razão do inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso interposto
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que a sentença merece ser reformada, argumentando, em suma, que o contrato foi formalizado de maneira eletrônica, inexistindo contrato físico, o que implica na impossibilidade de apresentação da via original em secretaria. Defende também a validade das assinaturas apostas, afirmando que se deram através de assinatura digital.

Aduz que o advogado possui fé pública e que a cópia de documento apresentada como prova poderá ser declarada autêntica pelo próprio profissional, sob sua responsabilidade pessoal.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO ELETRÔNICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto em ação de busca e apreensão, extinta por falta de emenda à inicial. A cédula de crédito bancário, base da ação, não foi apresentada em via original, conforme determinado. O agravante defende a validade de assinatura digital e ausência de contrato físico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a formalização eletrônica do contrato desobriga a apresentação do título de crédito original, bem como se a assinatura digital utilizada tem validade para os fins da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é passível de circulação por endosso, devendo ser apresentada em seu original nos autos.

4. A assinatura constante do documento apresentado não foi realizada conforme o processo de certificação da ICP-Brasil, não conferindo presunção de autenticidade.

5. A fé pública conferida ao advogado para autenticação de cópias não dispensa a apresentação do original quando se trata de título de crédito passível de circulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A cédula de crédito bancário, por sua natureza, deve ser apresentada no juízo em sua via original, sendo insuficiente a mera assinatura digital sem certificação pela ICP-Brasil."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a ação foi extinta após não ter sido atendida determinação de emenda, requisitada nos seguintes termos:

“Analisando a petição inicial verifica-se que a presente ação de Busca e Apreensão está embasada em um título de crédito, passível de circulação por endosso - cédula de crédito bancário (Lei nº 10.931, art. 29, § 1º), devendo ele vir à juízo em seu respectivo original (Recurso Especial nº 1.277.394/SC (2011/0216330-7), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 16.02.2016, DJe 28.03.2016).

Por tal razão, faculto à parte autora emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, a fim de depositar em Secretaria a via original do título de crédito que embasa a presente ação (CPC, art. 425, §2º), sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Ainda, considerando que não há justo motivo, muito menos fundamentação legal, para o processo tramitar em segredo de justiça, proceda, a Secretaria, a retirada do sigilo.”.

O Agravante aduz que o contrato foi formalizado de maneira eletrônica, inexistindo contrato físico, o que implica na impossibilidade de apresentação da via original em secretaria.

Pois bem, como se sabe, o contrato eletrônico é um acordo legal celebrado entre as partes utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação, com a concordância com os termos e condições ali aventadas, sendo eletronicamente assinado, cuja autenticação possibilita verificar a identidade dos signatários.

A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) foi instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos.

De acordo com a referida norma os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Já as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil poderão ser tidas como válidas, desde que admitidas pelas partes ou aceita pela pessoa a quem o documento for oposto.

No caso dos autos, o que se observa é que a assinatura constante da cédula de crédito bancário (ID 16480040) não foi produzida com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil a identificar o apelado, motivo pelo qual não ostenta presunção de veracidade.

O documento em questão demonstra que a assinatura ali constante foi produzida de maneira tradicional/manual, possivelmente através de caneta digital/eletrônica, o que não se confunde com assinatura eletrônica, vez que não apresenta qualquer certificação digital e/ou chave de confirmação de autenticidade a ser validada.

Em que pesem os avanços tecnológicos possibilitem a desmaterialização das cédulas de crédito bancário, estas devem respeitar parâmetros/requisitos mínimos capazes de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária e, por via de consequência, da validade e autenticidade de tal assinatura, o que não se mostra possível no presente caso.

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão agravada. Aliás, vejamos como já decidiu nosso Tribunal em situação semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADO. ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 0824853-89.2022.8.14.0006, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 25/08/2023)

Finalmente, a alegação de que o advogado possui fé pública pode declarar autênticos os documentos juntados em cópia ao processo, não se coaduna com a situação tratada nos autos, em que se exigiu a via original pelo fato de se tratar de título de crédito passível de circulação.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024